Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702572-43.2024.8.07.0011 APELANTE: MITIKO KIHARA APELADO: BELLA VITA INVESTIMENTOS LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-embargante para manifestar, em cinco dias, se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista a prolação de sentença que extinguiu a execução originária aos presentes embargos. Intime-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora